Tribunal: TJDFT
Processo: 0728935-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MAJORAÇÃO DA PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 425. DECISÃO REFORMADA.
1 – É vedada a rediscussão de matéria de ordem pública fundamentadamente decidida e que se encontra preclusa há mais de década, em prestígio ao princípio da segurança jurídica e ao instituto da preclusão (CPC/1973, arts. 245 e 473; CPC/2015, art. 278 e 507).
2 – Especificidades do caso concreto em que, embora mantida, unicamente porque preclusa, a penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos mensais do Devedor, ultimada desde o ano de 2008, resta obstada a majoração do percentual da referida constrição, porquanto tal proceder esbarra no entendimento de que o caráter alimentar de tais valores atrai a restrição constante do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, notadamente à mingua de alguma das exceções previstas nos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo legal. Inteligência, no quanto cabível, do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de repetitivos, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA (Tema 425).
Agravo de Instrumento provido.